Tribunal: TJBA
Processo: 8002101-03.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002101-03.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIANO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Fabiano Oliveira da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa. 2. Em 17/02/2023, o Apelante subtraiu uma bicicleta Monark, de cor amarela, pertencente à vítima Solon de Barros Santos, que estava estacionada em frente à Academia Muscle Center, em Juazeiro/BA. O bem foi recuperado após perseguição da vítima, com auxílio de populares. 3. O Apelante pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, sustentando que os fundamentos da sentença não justificariam a fixação de regime mais gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação do regime aberto para réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A presença da agravante da reincidência impede a fixação do regime aberto, conforme vedação expressa do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, independentemente da quantidade de pena aplicada. 6. O Apelante é reincidente, tendo sido condenado definitivamente por furto simples nos autos da Ação Penal nº 0700594-73.2021.8.05.0146, o que justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. 7. O Enunciado nº 269, da Súmula do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, mas não autoriza a concessão do regime aberto para essa categoria de condenados, diante de expressa vedação legal (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP). 8. Não há violação ao princípio do non bis in idem, pois a dosimetria da pena segue as regras dos arts. 59 a 68 do Código Penal, enquanto o regime prisional observa o disposto no art. 33 do mesmo diploma, tratando-se de institutos jurídicos distintos. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A reincidência impede a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena, independentemente de sua quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis, sendo o regime semiaberto o mais brando possível para essa categoria de condenados." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", 59 e 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2391999/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, HC 513049/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002101-03.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, nos quais figuram como Apelante, FABIANO OLIVEIRA DA SILVA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.